Tribunal: STF
Processo: HC 245542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexis Lemos Costa e outro, em favor de Jairo Sodré Bessil e Gislaine Lopes Macedo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2340458 - RJ (2023/0113317-0).



    O impetrante inicia o relato dos fatos da seguinte maneira “os pacientes são primários, com bons antecedentes. Não há nada que desabone suas condutas anteriores aos fatos para justificar a fixação das penas bases muito acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, SENDO A IMPUTAÇÃO DE CONTRABANDO FIXADA A PENAS BASE NO MÁXIMO LEGAL SEM NENHUMA FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA.”



    Afirma que “a pena, para ser fixada acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e vinculada.”



    Alega que “os Pacientes, em sede de apelação, recurso especial, agravo em recurso especial, embargos de declaração, agravo regimental, recurso extraordinário, requereram ao menos a readequação da pena-base, nos termos doentendimento desse Colendo Tribunal, e sobre isso os acórdãos não se manifestaram.”



    Pontua que “resta claro a flagrante ilegalidade, considerando que em momento algum oduríssimo aumento das penas-base, que extrapola as balizasfixadas pelo STF, restou devidamente justificado, sendo certo que o pedido defensivo foi ignorado por completo. Logo, se faz necessário a concessão da ordem deste Remédio Constitucional.”



    Requer “a) Que seja deferida liminar para suspender o andamentos dos autos da ação penal originária no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em quanto não for julgado o mérito deste writ. b) Que no mérito que seja COONCEDIDA A ORDEM EM RAZÃO DO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA do processo 0100927-49.2018.4.02.0000, assim reformando a mesma, com a aplicação do cálculo e porcentagens corretas e consequentemente a diminuição da pena.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque não há um pronunciamento sequer do STJ sobre a dosimetria.



    Ademais, da leitura do acórdão da apelação, não vislumbro manifesta ilegalidade a justificar a superação do óbice. (eDOC 5, p. 18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente